Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707078-06.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DA CUNHA MESQUITA CAFE APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leonardo da Cunha Mesquita Cafe em face da r. sentença (ID 45889717) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Itaucard S/A, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, cuja apreensão tornou definitiva, em favor da parte autora. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 45889719). No despacho de ID 46255512, concedeu-se ao Recorrente prazo de 5 (cinco) dias para carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da providência (ID 46635925). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deve o Apelante, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator